Tribunal: TJBA
Processo: 8035711-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035711-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MESSIAS LUIS ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CORREIO ELETRÔNICO. ENDEREÇO DE E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE DO ATO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I- Prejudicado o Agravo Interno quando as razões nele deduzidas são absorvidas pela análise do Agravo de Instrumento principal, diante da perda superveniente do interesse recursal.

II- Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo devedor (Tema 1.132/STJ), admitindo-se, por interpretação analógica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o uso de correio eletrônico.

III - É válida a notificação encaminhada ao e-mail fornecido pelo devedor no contrato, desde que comprovado o efetivo recebimento, hipótese em que a prova foi atestada por escritura pública, dotada de fé pública e presunção de veracidade.

IV - Eventual impugnação quanto à regularidade ou nulidade da prova de recebimento constitui matéria a ser deduzida e apurada na ação de origem, nos termos do art. 373, II, do CPC.

V - Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8035711-41.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, tendo como Agravante
MESSIAS LUIS ALVES DA SILVA
e como Agravada

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno
e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interpostos pela Ré, nos termos das razões expostas pelo Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .